Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-15.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007616-15.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELI PELISSON - CPF: 046.589.051-24 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 34.771.518/0001-40 (RECORRIDO), FABIANA BRANDAO DE ARAUJO - CPF: 014.701.271-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO EM CARTÓRIO DE PROTESTO – APONTAMENTO EM VALOR MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO MONTANTE PAGO PELA AUTORA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR APONTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169120107, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexigibilidade do débito protestado, ante a ausência de desconto do pagamento da entrada realizada por meio de PIX, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 169120115, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
17/03/2022
,
teve o seu nome inscrito no cartório de protesto pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais)
, com vencimento em
15/02/2022
, que afirma ter quitado.

A reclamada, por sua vez, aduz que o pagamento efetuado pela reclamante, em
08/11/2021
, por meio de transferência via pix (
R$ 632,89 – id. 169120619
) não contempla o valor total da parcela inadimplente, no montante de
R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais)
, com vencimento em
15/02/2022
, do qual somente teve ciência no ato da citação da presente demanda.

Desse modo, vê-se que o apontamento em valor maior do que o devido não caracteriza ilícito por parte da recorrida, considerando que a dívida existe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por cobrança indevida cumulada com danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação recursal da ré. Acolhimento.
Apontamento em valor maior do que o efetivamente devido. Inexigibilidade parcial do débito reconhecida com determinação para retificação do valor apontado. Inadimplemento que impede a caracterização de danos morais. Dano moral não caracterizado
. Ônus de sucumbência a cargo da autora, que decaiu da maior parte dos pedidos. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10328840320168260100 SP 1032884-03.2016.8.26.0100, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 20/08/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2018)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CURSO DE INFORMÁTICA- DESISTÊNCIA POR PARTE DO ALUNO -POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE MULTA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APONTAMENTO EM VALOR MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O juízo da existência do dano moral não é fundado em análise quantitativa do valor da dívida, mas sim sobre sua existência ou não
. Abstraídas situações patológicas ou excepcionais de inclusão de dívidas de valor irrisório ou enormemente superior ao valor efetivamente devido, existente o débito, não se há falar em dano moral se o registro aponta valor maior do que o realmente devido, na medida em que remanesce íntegra a condição de inadimplência RECURSO DO RÉU PROVIDO E PREJUDICADO O DO AUTOR.

(TJ-SP - APL: 992051129450 SP, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 07/04/2010, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2010)

Logo, entendo que a recorrida agiu em
exercício regular de seu direito
ao inscrever o nome da recorrente no cartório de protesto,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Todavia, restando incontroverso o apontamento em valor maior do que realmente devido pela reclamante, há de se declarar a inexistência do montante pago pela autora (id. 169120619, pág. 02), qual seja,
R$ 632,89 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
,
determinando que a reclamada proceda à retificação do valor apontado junto ao cartório de protesto
,
fazendo-se constar a quantia efetivamente devida pela demandante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito pago pela autora, no montante de
R$ 632,89 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
,
determinando
que a reclamada proceda à retificação do valor apontado junto ao cartório de protesto, fazendo-se constar a quantia efetivamente devida pela demandante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023